Tribunal: TJDFT
Processo: 0737682-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737682-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: MARCIA HENRIQUE TOMAZ D E S P A C H O Cuidam-se de agravos de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, e interno (ID’s 75912320 e 76778652), interpostos pela Executada, SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, em face das decisões: (i) interlocutória proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília/DF (ID 245717965, origem), nos autos do cumprimento de sentença requerido por MÁRCIA HENRIQUE TOMAZ; e (ii) monocrática proferida por esta relatoria (ID 75960444). Em sua resposta ao agravo de instrumento e manifestação ao agravo interno (ID 76900925), a Agravada defende que: i) “as notas fiscais juntadas pela Agravada (referenciadas nos IDs 245102476, 245102479, 245102484 e 245102487) demonstram serviços prestados pelo: 1. INSTITUTO DE CIRURGIA DO LAGO LTDA (ID 75912320, pág. 8, com data de 24/08/2022). 2. CLINICA DE ANESTESIA DO LAGO SUL LTDA (ID 75912320, pág. 8, com data de 24/08/2022). 3. MAPAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI (ID 75912320, pág. 8, com data de 25/05/2022). 4. VIE SERVICOS MEDICOS LTDA (ID 75912320, pág. 8, com data de 05/10/2022)”; e i) “a Agravante alega que a Agravada optou por prestadores "não credenciados". Contudo, a simples consulta ao guia da própria Sul América, a qual foi referenciada na petição de agravo (URL e imagem da "Rede Referenciada"), demonstra que o INSTITUTO DE CIRURGIA DO LAGO LTDA e a CLINICA DE ANESTESIA DO LAGO SUL LTDA, localizados em Brasília/DF, são, de fato, prestadores que integram a rede da Agravante para a especialidade e procedimentos de cirurgia reparatória”. Ante o exposto, nos termos dos arts. 9o, 10, 932, I, e 933, caput, todos do CPC, intime-se a Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, manifestar-se sobre a questão processual arguida pela Agravada, comprovando quais dos estabelecimentos acima integram ou não a sua rede credenciada, considerando a possibilidade de incidência da regra do art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998, verbis: Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) VI - reembolso, em todos os tipos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras, de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega da documentação adequada; (grifos nossos) Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de dezembro de 2025 16:22:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador